Tribunal: TJPA
Processo: 0015474-29.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015474-29.2014.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº: 0015474-29.2014.8.14.0301

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR:

ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA

EMBARGADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS

ADVOGADO: ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA - OAB/PA 15814

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA.

INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão, assim como, é evidente a inovação recursal.

III – Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id nº 3642701 - Pág. 1/24)

opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do Acórdão de id nº 3497619 - Pág. 1, proferido sob minha relatoria, que conheceu do Recurso de Apelação interposto pelo ente Estadual e deu-lhe desprovimento.

O Acórdão foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL. INVESTIGADOR. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. P R E J U D I C I A L D E M É R I T O. P R E S C R I Ç Ã O. N Ã O ACOLHIMENTO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 140, III, DA LEI 5.810/94. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO E DO NÍVEL SUPERIOR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -Preliminar de Prescrição. A alegação de prescrição não merece acolhimento, pois se verifica que o suposto ato ilegal é continuado, se caracterizando, assim, relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, portanto, não há como prosperar a afirmação de que o direito do apelado prescreveu. Preliminar Rejeitada.

II- O cerne da controvérsia cinge-se sobre o direito ou não do apelado ao recebimento do adicional de escolaridade do nível superior.

III - Nos termos do art. 140, III, da Lei 5.810/1994, a gratificação de escolarização é devida em razão do exercício de um cargo para o qual se exija o nível superior. Assim sendo, não importa para o pagamento, as exigências feitas ao profissional no momento do ingresso no cargo e sim se

este ostenta o diploma de nível superior quando do exercício do cargo;

IV - Na hipótese dos autos, em que pese o apelado ter ingressado nos quadros da Polícia Civil do Estado do Pará quando só se exigia para o cargo

de Escrivão o ensino médio, há comprovação de que, no exercício do cargo, obteve o curso superior completo;

V- É irrelevante a alegação do apelante de que o Apelado não tem direito à

referida parcela pelo fato de ter ingressado nos quadros da Polícia Civil na época em que os referidos cargos não exigiam graduação em nível superior, pois por expressa disposição legal, a gratificação de escolaridade é devida em razão do exercício do cargo, Art. 140 da Lei nº 5.810/1994.

VI- Ressalto que todo o presente voto foi fundamentado para contra argumentar as razões da apelação, o que sequer era necessário, pois o direito ao recebimento da gratificação em tela já havia sido conferido ao apelado nos autos no Mandado de Segurança n° 0001098- 39.2012.8.14.0000- antigo 2012.3.031175-0, sendo ajuizada a presente Ação de Cobrança apenas para cobrar as parcelas pretéritas, nos termos na Súmula 269 do STF.

VII- Sendo assim, entendo que restou comprovado nos autos o direito do apelado ao recebimento da gratificação de escolaridade pleiteada, cujos valores se limitam ao quinquênio legal anterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança.

VIII- Juros e Correção monetária fixados nos moldes do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

IX- Recurso de Apelação conhecido e improvido.

X- Em sede de Reexame Necessário, fixo a incidência dos consectários legais nos moldes do Tema 810 do STF e 905 do STJ, nos termos da fundamentação lançada.

Em razões recursais, destaca que a vinculação ao princípio da legalidade e a vedação do aumento de padrão remuneratório por isonomia impedem o administrador público de conceder a gratificação de nível superior a servidor público estável, porém, desprovido de efetividade em cargo público.

Segue afirmando que a gratificação de nível superior só será devida aos servidores que forem ocupantes de cargos e que possuam formação superior a nível superior em qualquer na área de conhecimento, e que a autora não preencheu todos os requisitos legais e necessários ao benefício da gratificação requerida, uma vez que não é servidora efetiva.

Defende que há omissão na decisão, eis que quedou-se inerte a respeito da discussão quanto a aplicação das normas de remuneração do serviço público a teor do art. 37, II e X c/c 169, § 1º da Constituição Federal, assim como, também não se manifestou acerca das súmulas vinculantes 37 e 43 do STF.

Ainda, argumenta ser necessária a prioridade de realização da despesa pública para cessação do estado de calamidade pública imposto pela Pandemia causada pelo corona vírus, sendo, secundária a liberação dos escassos recursos para recomposição salarial dos servidores, conforme previsto no julgado.

Aponta a impossibilidade de conceder o reajuste de remuneração pleiteado com base na Lei Complementar Estadual nº 94/14, a qual, prevê incorporação escalonada de abono, ante a necessária observância aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), bem como, em razão da ausência de capacidade orçamentária e financeira do Estado do Pará.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para que seja exarado pronunciamento acerca da impossibilidade de servidor estável não efetivo auferir a gratificação de nível superior destinadas aos servidores titulares de cargo investidos por concurso público.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.
(id nº 3648294 - Pág. 1)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
[1]
.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo em vista que o acórdão fora argumentado assertivamente conforme a legislação aplicada à matéria. Em verdade, analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Nos autos, verifica-se que toda a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo os fundamentos da decisão suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

O acórdão foi claro e preciso quando consignou,
in verbis:

“Compulsando os autos, constata-se que o apelado foi admitido no cargo de Investigador de Polícia, na época em que a Lei Complementar nº 22/94, que estabelece as normas de organização, competência, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará, exigia para investidura nos referidos cargos apenas o nível médio de escolaridade.

Ocorre que no ano de 2004, a referida Lei passou por consideráveis alterações, de forma que o art. 47, inciso IV, do mesmo diploma legal, passou a exigir o curso de nível superior para a investidura nos cargos de Escrivão, Investigador e Papiloscopista. Em decorrência da referida mudança, os profissionais que ingressaram na Polícia Civil do Estado do Pará, a partir de então, passaram a fazer jus à gratificação de nível superior no percentual de 80% (oitenta por cento).

E continua:

Ora, se a gratificação é devida em razão do exercício do cargo para o qual a lei exija curso superior completo, parece-me claro que o apelado faz jus a esse benefício, pois adquiriu, posteriormente, esse nível de escolarização, conforme diploma de Bacharel em Direito, expedido por Instituição de Ensino Superior, anexado nos autos (pág. 28 do id n° 1620591).

Por conseguinte, entendo que apesar de não ter sido exigido do apelado, no momento de ingresso na sua carreira, o nível superior completo, o pagamento da gratificação de escolaridade lhes é devido, pois esta vantagem foi instituída em razão do exercício do cargo e não em razão da forma de acesso a ele.

Com efeito, se todos os escrivães e investigadores de polícia exercem as mesmas atribuições, deve-se conceder a gratificação de escolaridade a quem comprove o curso superior, independentemente dos requisitos que lhe foram impostos para ingresso na carreira, pois, de outra forma, estar-se-ia concedendo tratamento diferenciado a profissionais que exercem o mesmo cargo e possui o mesmo nível de escolaridade.

Esclareço ainda que o Requerente pleiteia na ação ordinária o pagamento de valores retroativos decorrente de direito à percepção de gratificação de escolaridade, no patamar de 80% (oitenta por cento) sobre seus vencimentos, reconhecido no mandado de segurança nº 0001098-39.2012.8.14.0000, transitado em julgado, de modo que não subsiste mais discursões acerca da tese de que o autor compõe quadro complementar por não ter sido submetido a concurso público, eis que como já dito, seu direito foi reconhecido por força de coisa julgada, e a questão posta refere-se tão somente a cobrança de valores retroativos expressos em lei.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Todos os pontos levantados nas razões recursais foram rebatidos no acórdão ora guerreado, não havendo o que se falar em omissão.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS. 1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2. Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II - A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração (EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Noutra ponta, não vislumbro omissão dos demais pontos levantados pelo ente Estadual, isso porque sequer tais argumentos compõe a irresignação do recurso de apelação e contestação, assim, não foram alegados em outra oportunidade, o que caracteriza patente inovação recursal, que se admitida ofenderá os Princípios da Ampla Defesa, Contraditório e Duplo Grau de Jurisdição.

Ora, sabe-se que o Juiz julgará a causa a partir do material fático apresentado pelas partes, não podendo considerar fatos alheios aos existentes no processo.

Acerca da matéria, o artigo 141, do CPC/15 dispõe que “
O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito à lei exige a iniciativa da parte.”
Caso isso não seja realizado, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC/15), o que não verifico se aplicar ao caso em apreço. Portanto, é cristalina a ocorrência do fenômeno da inovação recursal que, se permitida, poderá prejudicar toda a estratégia processual.

Esclareço também que inexiste omissão referente às Súmulas 37 e 43 do STF, dado que o caráter vinculativo disciplinado no inciso VI do §1º, do art. 489, do CPC é expresso no sentido de que tal obrigatoriedade depende de provocação das partes.

(TJ-PA - AC: 00033043720148140006 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 15/07/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 01/08/2019)
.

No caso em comento, as irresignações recursais e manifestações do ente Estadual são ausentes de referência às sumulas mencionadas, logo, não há que se falar em omissão ante a não provocação das questões nos autos.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

Não obstante, para acesso às instâncias superiores, basta o requisito do prequestionamento implícito, ou seja, a apreciação da matéria pelo Tribunal, que neste caso, de fato, já ocorreu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento a
os Embargos de Declaração, por inexistir quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC-2015, consoante os termos a fundamentação
supra.

É como voto.

Belém, 26 de abril de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

[1]
(EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇO, julgado em 27/10/2010, DJe 25/03/2011).

Belém, 04/05/2021